Tribunal: TJDFT
Processo: 0708322-85.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RENÚNCIA PARCIAL AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EFEITO EX NUNC. REVELIA. INTIMAÇÃO DA PARTE. WHATSAPP. VALIDADE. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. ULTRAPASSADO. HABILITAÇÃO POSTERIOR À SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO FIXADOS.
1. O pedido de renúncia ao direito sobre que se funda a ação pode ser solicitado a qualquer tempo ou grau de jurisdição, mesmo após a prolação da sentença, havendo a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, c, do CPC.
2. Para obter o benefício da gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso, os documentos que instruem a petição são suficientes para comprovar a incapacidade financeira do apelante arcar com as despesas processuais.
3. Embora o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, a concessão do benefício não produz efeitos retroativos (ex tunc) de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores.
4. O deferimento da gratuidade de justiça não importa na exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais, mas na suspensão de sua exigibilidade conforme o disposto no artigo 98, §2o e §3o, do CPC.
5. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em razão da pandemia do COVID-19, editou a Portaria CG 34, de 02/03/2021, que autoriza a notificação e intimação da parte por meio de WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial.
6. O prazo para apresentação da contestação conta-se a partir do quinto dia útil após a confirmação do recebimento da citação por meio eletrônico. Não há se cogitar em aplicação do prazo dobrado desde a citação do réu, uma vez que se trata de ato pessoal. Revelia reconhecida.
7. Homologou-se o pedido de renúncia parcial do direito em que se funda a ação. Deu-se parcial provimento ao apelo.